Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-29.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Recurso no 1009159-29.2017.8.11.0015
Recorrente: TAUANY RAYNAIRA PEREIRA DA COSTA
Recorrido (a): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Em razão da decisão, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Ainda no âmbito do e. Tribunal de Justiça, a manifestação ministerial foi pelo desprovimento do recurso.
Fundamento e Decido.
Consoante o artigo 932, inciso III, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o móvel do recurso interposto pela Defensoria Pública é a fixação de honorários advocatícios, afastados pelo juízo a quo.
Contudo, em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se a superveniência de fato prejudicial, eis que no primeiro grau não há condenação em custas e honorários, apenas em grau recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. A seguir:
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
(...)
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)
(...)
A respeito, esta Turma Recursal em situações semelhantes – recursos vindos do Tribunal de Justiça por força do IRDR n. 85560/2016 – têm excluído a condenação fixada em sentença. Cito julgados no âmbito desta 2a Turma:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. IPCA-E. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY afirma ser credor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ter atuado como defensor dativo. 3. Não tendo sido definidos nos autos em apenso o termo inicial e os índices da correção monetária do débito exequendo, possível a sua fixação em sede de embargos à execução. 4. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (RE 870947 – STF). 5. Não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...). 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 0025025-60.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL - AMPUTAÇÃO DO QUINTO DEDO DO AUTOR - DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O recorrente responde de forma objetiva pelo acidente sofrido pelo autor no interior da Escola, uma vez que, restou configurada a hipótese de omissão específica (dever de vigilância), na qual incide a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. 2- Quando uma escola Pública recebe um aluno, o Estado assume a responsabilidade de zelar pela saúde física e mental dos alunos enquanto eles estiverem em seus estabelecimentos sob sua guarda. 3- Demonstrada a falha no dever de guarda e vigilância por parte da Escola, resta caracterizado o dever de reparar os danos morais suportados pelo autor. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. 6- Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0003774-08.2012.8.11.0011, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)
Assim, a remessa do feito para o microssistema dos Juizados Especiais esvaziou a pretensão recursal, porque incabíveis honorários no primeiro grau.
Importa consignar que, quando da decisão de declínio, a parte autora no id. 53666491 manifestou ciência da decisão, sem qualquer questionamento.
Em face ao exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pela autora por meio da Defensoria Pública.
Ante o resultado, deixo de fixar honorários sucumbenciais.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juizado fazendário, conforme decisão do e. Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator